Tribunal: STF
Processo: ARE 1356083
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS NEGATIVOS. AUXÍLIO FARDAMENTO. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO CAPORAL em face da UNIÃO FEDERAL objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 03ª Vara Federal de Niterói - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na fase de apuração do quantum debeatur dos autos originários.



    2. Inicialmente, analisando-se os autos, concluo restar pertinente o entendimento do i. Juízo a quo quanto a não inclusão da rubrica ‘auxílio fardamento’, eis que não há indicação expressa do referido valor no título executivo (fls. 93/101) e como bem observou o i. magistrado: ‘(...) quanto ao auxílio fardamento, verifico que a referida rubrica não constou originariamente nos cálculos do Autor que deflagram o processo executivo, sendo, portanto, indevida a sua inclusão em respeito aos limites objetivos da lide e ao principio do contraditório e da ampla defesa.’



    3. Da mesma forma, impertinente o pleito para o afastamento da compensação do valor pago administrativo, bem como da aplicação dos chamados ‘juros negativos’, encontrando-se a decisão ora objurgada em consonância com o entendimento do Eg. STJ, quando do julgamento do AgRg no AREsp 833805/RS, 2ª Turma, Relator Exmo. Ministro Humberto Martins, DJe 12/05/2016.



    4. Todavia, quanto à correção monetária faz-se mister, a seguinte análise.



    5. Em março/2015, o E. STF modulou os efeitos da decisão que, nas ADIs nos 4.357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, estabelecendo como marco o mês de março/2015, mas no RE 870.947, em repercussão geral e Plenário virtual, em abril/2015, reafirmou que tal declaração circunscrevia-se aos débitos em fase de precatório, mantendo, entrementes, a validade do art. 1º-F, na redação da Lei nº 11.960/2009, entre o evento danoso ou ajuizamento da ação até a inscrição do requisitório.



    6. Dessa forma, na atualização dos débitos em execução, deve-se observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal até junho/2009, quando a Lei nº 11.960/2009 alterou o art. 1º F da Lei nº 9.494/1997; a partir daí o índice oficial de correção da caderneta de poupança, até a inscrição do débito em precatório, quando incidirá o IPCA-E, que persistirá até o seu pagamento pela Fazenda Nacional.



    7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a correção monetária e os juros sejam calculados pelo IPCA-E, a partir da inscrição do débito em precatório até o seu pagamento pela União Federal” (págs. 48-49 do documento eletrônico 7 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos pela União foram desprovidos (págs. 34-43 do doc. eletrônico 8).



    Já os embargos de declaração opostos por Leonardo Caporal foram parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUXÍLIO FARDAMENTO E COMPENSAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. STF. RE 870947/SE. IPCA-E. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO CAPORAL em face do acórdão de fls. 272/273, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento em epígrafe.



    2. As alegações deduzidas não prosperam, pois o julgado apreciou suficientemente toda a matéria posta ao seu exame e de relevância para a composição da lide, não concorrendo em omissão sobre o Auxílio Fardamento, bem como, quanto à compensação do valor pago administrativamente, impugnados pela parte, tivesse o condão de modificar o entendimento nele esposado.



    3. Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão do acórdão embargado.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante (STF, Tribunal Pleno, ARE 913.264 RG.ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/03/2017, DJe 03/04/2017).



    5. Verifico que a parte embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca apenas a rediscussão da matéria.



    6. Todavia, no que tange a alteração do entendimento jurisprudencial, com efeito, a Corte Constitucional apreciou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, sendo a decisão prolatada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em 20/9/2017 e publicada em 20/11/2017; ao passo que o acórdão embargado foi julgado na sessão de julgamento do dia 21/09/2017.



    7. Neste julgado, a Suprema Corte pacifica a discussão em torno da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 no que tange à incidência da TR antes da inscrição das dívidas da Fazenda Pública em precatórios, entendendo que a aplicação de tal índice, que se presta a remunerar as cadernetas de poupança, não pode ser aplicado com fins de correção monetária, sob pena de vulnerar os direitos constitucionais da propriedade e da isonomia (art. 5º, caput, I e XXII, da Constituição Federal).



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para determinar que a correção monetária seja calculada aplicando-se o IPCA-E como índice durante todo o período dos cálculos. (págs. 54-55 doc. eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI e LV; e 100, § 2° e 12, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ademais, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Assim, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 9.494/1997 e 11.960/2009), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.227.947-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 742.970-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator